Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701968-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMMI ARQUITETURA LTDA AGRAVADO: TEODOMIRO DOS ANJOS BEZERRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela e, subsidiariamente, de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo réu DOMMI ARQUITETURA LTDA. contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras prolatada em ação submetida ao procedimento comum ajuizada em desfavor de TEODOMIRO DOS ANJOS BEZERRA. A decisão recorrida, na parte que importa, possui a seguinte fundamentação (ID 184786127): 1. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA: As alegações da parte ré não devem prosperar. O que se pretende não é o ajuste, mas a verdadeira reconsideração da referida decisão. Friso que a decisão fora devidamente fundamentada (ID 175505894). Vejamos o respectivo trecho: "Em relação ao ônus da prova, a inversão ocorre ope legis, na forma do 14, § 3°, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor: CDC. Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ainda que assim não se admitisse, também seria o caso de inversão ope judicis, vez que presentes os requisitos do artigo 6o, VII do CDC. Explico. A parte autora, na condição de consumidora é vulnerável tecnicamente se comparada com a requerida, que possui a expertise no assunto. Não se trata de mera presunção pela relação de consumo, mas sim de uma vulnerabilidade existente, ante o conhecimento técnico da requerida oriundo da prestação dos seus serviços de forma continuada. Em sendo assim, a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA é a medida que se impõe. Desse modo, INVERTO o ônus da prova, de modo que caberá a parte requerida a comprovação dos itens I e II dos pontos controvertidos. Assim, percebe-se que a decisão foi devidamente fundamentada, apresentando a inversão ope legis e também já citando que, ainda que assim não se entendesse, estariam presentes o requisito da hipossuficiência, o que também autorizaria a inversão ope judicis. Assim, nada a prover quanto ao ponto, devendo a decisão ser mantida incólume. O agravante, em suas razões de recurso, argumenta, transcrevendo ementas em suporte a sua tese, que “não se pode estabelecer no caso dos autos a inversão do ônus da prova ope legis, justamente por se tratar de alegação de vício na prestação de serviços e não de fato do serviço”. Salienta que “não há que se falar em hipossuficiência técnica do Autor, ora Agravado, que é empresário experiente e já realizou diversas obras e reformas em seus imóveis particulares e de suas empresas, especialmente porque a prova a ser produzida é precipuamente pericial e oral, sendo clara e evidente a facilidade do Agravado em produzi-las, ainda mais em se considerando que é ele que está em posse do imóvel desde o fim dos serviços”. Registra que, de “outra banda, distribuir-se o ônus probatório à Ré significa lhe impor ônus não difícil, mas sim impossível de ser cumprido, visto que é simplesmente impossível de produzir-se prova negativa. Importante referir que as provas quanto à regularidade no cumprimento do objeto do contrato já foram juntadas pela Agravante quando do oferecimento da contestação, mormente pelas fotos e impugnação ao laudo produzido unilateralmente pelo Autor”. Depois de indeferido o pedido de justiça gratuita (ID 55160420), e oportunizado o recolhimento das custas, o agravante procedeu ao devido preparo (ID 55630969). É o relato do essencial. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do CPC e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). É indispensável, de igual modo, a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem, embora o recorrente peça para que sejam “antecipados os efeitos da tutela recursal, determinando-se desde logo a distribuição ordinária do ônus da prova ou ao menos determinando-se a suspensão da tramitação processual e realização dos atos instrutórios até que seja julgado o mérito do presente Agravo por esta c. Turma Cível”, o fato é que a argumentação empreendida na peça inicial do presente agravo não se desvencilhou da obrigação de demonstrar a efetiva existência do requisitos acima descritos. Com efeito, a leitura atenta das razões recursais demostra que toda a argumentação aduzida pelo recorrente está voltada para a questão de fundo, sem qualquer detença sobre a fundamentação necessária em relação ao fumus boni iuris e o periculum in mora. Desse modo, está claro que a pretensão liminar pretendida pelo agravante não atende, ao menos nesse momento processual de cognição sumária, aos referidos pressupostos, eis que carente da devida e necessária fundamentação específica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado na inicial. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando-lhe o teor da presente decisão. Intime-se a parte agravada para apresentar, querendo, as contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 15 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator